Tribunal: TJSP
Processo: 2041286-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Irresignação contra a decisão que manteve o bloqueio de valores em conta bancária – Quantia inferior a 40 salários mínimos é impenhorável, segundo jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.340.120/SP) - Penhora que deve ser desconstituída – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO